Tribunal: TJSP
Processo: 1003440-42.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS ENTRE PARTICULARES – FINANCIAMENTO – RESPONSABILIDADE DA FINANCEIRA – CONTRATOS COLIGADOS
1 – A Omni, na qualidade de financiadora, como instituição financeira que fornece os recursos para a compra do bem móvel, está inserida na cadeia de fornecedores, assumindo responsabilidade solidária no limite de sua participação ao lado da

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS ENTRE PARTICULARES – FINANCIAMENTO – RESPONSABILIDADE DA FINANCEIRA – CONTRATOS COLIGADOS
1 – A Omni, na qualidade de financiadora, como instituição financeira que fornece os recursos para a compra do bem móvel, está inserida na cadeia de fornecedores, assumindo responsabilidade solidária no limite de sua participação ao lado da vendedora de veículos (art. 3o, § 2o c.c. art. 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor). Ademais, não há meios de se ignorar que os contratos de compra e venda e de financiamento estão intrinsecamente ligados;
2 – Compra e venda entre particulares, com financiamento do bem com garantia de alienação fiduciária junto à instituição financeira. Documentação de transferência que demorou anos a ser disponibilizada pelo vendedor, dando causa à posterior penhora em sede de ação trabalhista contra ele movida. Ofensa moral reconhecida. Valor da indenização fixado de forma razoável e dentro dos parâmetros utilizado pela Corte em casos semelhantes (R$ 10.000,00), não comportando redução.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000183415
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003440-42.2019.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante ERIC CÂNDIDO
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
OMNI
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e PEDRO OZEAS DOS SANTOS FILHO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003440-42.2019.8.26.0318
VOTO 27706
APELANTE: ERIC CÂNDIDO DA SILVA
APELADO: OMNI S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e PEDRO OZEAS
DOS SANTOS FILHO
COMARCA: LEME
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. MÁRCIO MENDES PICOLO
(cra)
EMENTA
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COMPRA E VENDA DE
VEÍCULOS ENTRE PARTICULARES FINANCIAMENTO
RESPONSABILIDADE DA FINANCEIRA
CONTRATOS
COLIGADOS
1 A Omni, na qualidade de financiadora, como instituição
financeira que fornece os recursos para a compra do bem móvel,
está
inserida
na
cadeia
de
fornecedores,
assumindo
responsabilidade solidária no limite de sua participação ao lado da
vendedora de veículos (art. 3o, § 2o c.c. art. 14, ambos do Código
de Defesa do Consumidor). Ademais, não há meios de se ignorar
que os contratos de compra e venda e de financiamento estão
intrinsecamente ligados;
2 Compra e venda entre particulares, com financiamento do bem
com garantia de alienação fiduciária junto à instituição financeira.
Documentação de transferência que demorou anos a ser
disponibilizada pelo vendedor, dando causa à posterior penhora
em sede de ação trabalhista contra ele movida. Ofensa moral
reconhecida. Valor da indenização fixado de forma razoável e
dentro dos parâmetros utilizado pela Corte em casos semelhantes
(R$ 10.000,00), não comportando redução.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 104/112,
cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o CORRÉU
PEDRO ao pagamento, em favor da autora, de quantia equivalente a R$ 10.000,00 a título
de indenização por danos morais, a ser acrescida de juros e correção. Diante da
sucumbência, condenou Pedro ao pagamento das custas, despesas e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação.
Ainda, julgou IMPROCEDENTES os pedidos formulados em face da RÉ OMNI,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas e honorários em relação a ela,
fixados em 10% do valor da causa, observada a concessão da gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003440-42.2019.8.26.0318
VOTO 27706
Entendeu, o i. Magistrado a quo, que as condutas provocadoras dos danos
morais causados ao autor não podem ser atribuídos à ré Omni, pois embora tenha o banco-
requerido concedido crédito ao adquirente, autor, via contrato de financiamento, não lhe
cabia a obrigação de transferir a titularidade da coisa junto ao órgão de trânsito. Disse que a
obrigação do banco era repassar o valor do preço do carro ao vendedor, não podendo
responder por vício inerente à relação estabelecida entre o autor e o réu Pedro, vendedor do
veículo, não sendo a Omni responsável por eventual empecilho no uso do bem. Ressaltou
que a integral responsabilidade pelos danos causados deve ser atribuída a Pedro, que não
assinou, tampouco reconheceu firma no recibo de venda do bem, o que apenas ocorreu
anos depois, razão pela qual o automóvel acabou sendo penhorado em reclamação
trabalhista na qual ele, vendedor do veículo, figurava como réu. Observou que o adquirente
do veículo se viu obrigado a quitar a dívida trabalhista para ver o automóvel livre de
constrição.
Irresignado, apelou o autor Eric.
Aduziu, em suma, que a corré Omni deve ser responsabilizada ao lado do
vendedor Pedro, pois apenas por sua atuação o financiamento do veículo foi possibilitado, e
desde então uma série de prejuízos se verificaram. Disse que, ao contrário do que afirmou o
i. Magistrado, o contrato de financiamento não se deu de forma isolada e independente do
contrato de compra e venda, mas exclusivamente em razão deste, tratando-se de pactos
coligados aplicando-se, inclusive, o Código de Defesa do Consumidor. Ressaltou que desde
a aquisição do bem, em dezembro de 2016, até o ano de 2019, não teve acesso à
documentação de transferência do veículo, devendo a Omni responder objetivamente pelos
danos causados. Argumentou, assim, pela reforma da r. decisão, dando-se provimento ao
recurso interposto.
Processado o recurso sem o recolhimento das respectivas custas, diante da
gratuidade concedida, vieram contrarrazões, sendo que os autos foram posteriormente
remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretende o autor ver os réus condenados ao
pagamento de indenização pelos danos morais e materiais causados em decorrência de
contrato de compra e venda de automóvel. O pleito foi integralmente acolhido em relação a
um dos réus e rejeitado com relação ao outro, insurgindo-se o demandante contra tal
decisão por meio deste recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003440-42.2019.8.26.0318
VOTO 27706
Por meio deste recurso pretende o AUTOR apenas estender a condenação
proferida em relação ao réu Pedro para a corré Omni. Nota-se, de plano, que nenhum dos
réus interpôs recurso contra a sentença proferida, de modo que alguns pontos tornaram-se
incontroversos e devem ser tomados como premissas para este julgamento.
A primeira premissa a ser considerada neste caso é a de que é incontroversa a
compra e venda de veículo realizada entre Pedro (vendedor) e Eric (comprador), realizada
em dezembro de 2016, sendo que o vendedor demorou anos para entregar a documentação
necessária para a transferência da propriedade do automóvel. Referida venda foi efetivada
mediante financiamento do valor ajustado, contrato este realizado junto à corré Omni.
O segundo ponto a ser observado é o de que a demora na transferência da
propriedade do bem deu causa à sua constrição em processo trabalhista na qual o vendedor
figurava como reclamado, de sorte que o adquirente se viu obrigado a se manifestar
naqueles autos e até mesmo efetuar o pagamento de dívida para livrar o bem da penhora.
É o caso de dar provimento ao recurso, estendendo a condenação à corré
Omni.
Isto porque a Omni, na qualidade de financiadora, como instituição financeira
que fornece os recursos para a compra do bem móvel, está inserida na cadeia de
fornecedores, assumindo responsabilidade solidária no limite de sua participação ao lado da
vendedora de veículos (art. 3o, § 2o c.c. art. 14, ambos do Código de Defesa do
Consumidor).
Ademais, não há meios de se ignorar que os contratos de compra e venda e de
financiamento estão intrinsecamente ligados. Portanto, uma vez rescindido o contrato de
compra e venda do veículo, ou presente qualquer problema decorrente de sua
concretização, é lógica a consequência sobre o contrato de financiamento. E com mais
razão no caso dos autos, em que o vendedor demorou anos para providenciar a entrega da
documentação de transferência da propriedade do bem, de modo que o contrato de
financiamento jamais teve garantia, portanto.
Verifica-se da cédula de crédito de fls. 57 e seguintes que se tratou de
“financiamento de veículo com alienação fiduciária em garantia”, indicando-se justamente o
veículo negociado entre as partes como garantia do contrato de financiamento realizado,
constando do pacto a cláusula de número 04 que previu a responsabilidade do devedor de

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003440-42.2019.8.26.0318
VOTO 27706
providenciar a transferência da propriedade do bem, sob pena de “vencimento antecipado da
cédula” (fls. 58). Ora, se existia tal exigência era porque a transferência da propriedade do
veículo era ato necessário para o integral efeito do contrato de financiamento, de modo que
a inércia da Omni autoriza sua condenação, mesmo porque nenhuma penalidade foi imposta
pela Omni durante todos estes anos, mesmo não tendo se verificado a transferência da
propriedade do bem. Pode-se, inclusive, admitir a aplicação do artigo 19, do Código de
Defesa do Consumidor, que aponta a solidariedade dos réus:
“Bem móvel Aquisição de Veículo Ação redibitória de cancelamento de negócio
jurídico cumulada com reparação de danos - Contratos conexos ou coligados
Rescisão conjunta com a consequente reparação dos danos causados ao autor
Admissibilidade. A legitimidade passiva dos corréus decorre da existência de
contratos conexos ou coligados em que o inadimplemento de um faculta ao
lesado acionar, em caráter solidário, todos os integrantes da rede contratual.
Dano moral e material - Configuração - Imposição de sanção reparatória -
Admissibilidade. Os inúmeros aborrecimentos causados ao requerente, em
decorrência da conduta do comerciante, justificam plenamente a imposição de
sanção reparatória, tanto no tocante aos danos materiais como aos morais, nos
termos delineados pela respeitável sentença recorrida (...)” (TJSP, Apelação n.
0009584-63.2010.8.26.0577, 30a Câmara de Direito Privado, j. 14-03-2012, rel. Des.
Orlando Pistoresi).
Com isso, é o caso de dar provimento ao recurso e estender a condenação do
réu Pedro também para a corré Omni.
Destarte, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
autor Eric, para estender a condenação proferida em face do réu Pedro também para a corré
Omni, que fica solidariamente responsável pelo pagamento da indenização por danos
morais, bem como ao pagamento das verbas de sucumbência.
Em atenção ao art. 85, §11, NCPC, fixo os honorários advocatícios de
sucumbência em 15% do valor total da condenação, atualizado.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora